Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-46.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000813-46.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA PAHIM SUBTIL - CPF: 842.757.581-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, via de consequência, manteve a improcedência da petição inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão é contraditório ao manter a sentença de improcedência, visto que restou demonstrado que houve a alteração do voo previamente contratado pela autora, assim, a empresa descumpriu o contrato de transporte vendido para o autor, devendo responder pelos danos decorrentes deste fato. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000813-46.2022.8.11.0005

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino/MT

Embargante(s):

Elizandra Pahim Subtil

Embargada(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve erro material no julgado, pois restou comprovada a alteração do voo previamente contratado pela consumidora.

Destaco que o voto foi fundamentado de acordo com as provas

colacionada aos autos, conforme abaixo demonstrado:

1. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pela Autora, fato comunicado à Autora com mais de 1 (um) mês de antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A alteração da reserva PJRMPD é fato incontroverso, principalmente porque a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que a alteração de malha aérea se deu na data de 10/03/2022, 50 dias antes da partida, além de comprovar que alertou a requerente deste fato via e-mail (id. 93189923). Neste cenário, a declaração de contingência presente no id. 84503936 versa sobre fato conhecido – ou que deveria ser – de modo que a requerida ofertou possibilidade da autora reclamar quanto ao cancelamento do voo nº 4660 via e-mail, o que esta não o fez. Sendo assim, considerando que não foi a requerida quem deu causa a qualquer gasto despendido pela autora, tendo esta decolado no voo de alteração de malha sem intercorrências, não vislumbro razão suficiente para restituição do montante perquirido a título de danos materiais. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, nos termos trazidos pelo artigo 251-A do CBA, para a procedência do dano extrapatrimonial nos serviços de transporte, é intrínseca a comprovação de transgressão do dano de personalidade do consumidor, afastando a simples falha na prestação do serviço.”.

3. Apesar da autora alegar que apenas tomou ciência quanto a alteração do voo no momento do check-in, não houve impugnação quanto ao envio do alerta de alteração do voo pela Cia Aérea,
mas tão somente alegações de que a ré não poderia alterar de forma unilateral o voo previamente contratado, contudo, como a alteração ocorreu com antecedência de 50 dias, não há que falar em falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral
.

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, vez que houve a comunicação prévia da alteração do voo contratado pela reclamante, não havendo que falar em erro material.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos e
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023